Tribunal: TJSP
Processo: 2193957-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
VOTO No 29738

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. Medida de apoio ao cumprimento da ordem judicial. Possibilidade de imposição. Inteligência dos arts. 497 e 537 do NCPC e do art. 84, §§ 4o e 5o, do CDC. Alegação de excesso de execução. Redução da penalidade. Impossibilidade. Multa arbitrada em valor razoável e proporcional. Astreintes já reduzidas e limitadas por esta C. Câmara a R$

Ementa:
VOTO No 29738

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. Medida de apoio ao cumprimento da ordem judicial. Possibilidade de imposição. Inteligência dos arts. 497 e 537 do NCPC e do art. 84, §§ 4o e 5o, do CDC. Alegação de excesso de execução. Redução da penalidade. Impossibilidade. Multa arbitrada em valor razoável e proporcional. Astreintes já reduzidas e limitadas por esta C. Câmara a R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante v. acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento no 2063535-15.2013.8.26.0000. Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193957-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Itaporanga, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada JAQUELINE NOGUEIRA FRANCO
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193957-68.2019.8.26.0000 -Voto no 29738
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2193957-68.2019.8.26.0000
COMARCA: ITAPORANGA VARA ÚNICA
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
AGRAVADA: JAQUELINE NOGUEIRA FRANCO ALMEIDA
VOTO No 29738
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA.
Medida de apoio ao cumprimento da ordem judicial. Possibilidade
de imposição. Inteligência dos arts. 497 e 537 do NCPC e do art.
84, §§ 4o e 5o, do CDC. Alegação de excesso de execução.
Redução da penalidade. Impossibilidade. Multa arbitrada em valor
razoável e proporcional. Astreintes já reduzidas e limitadas por
esta C. Câmara a R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante v.
acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento no
2063535-15.2013.8.26.0000. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 1/16) interposto pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S.A., nos autos da ação de obrigação de fazer
que lhe move JAQUELINE NOGUEIRA FRANCO ALMEIDA, contra a r. decisão
(fls. 171/173) proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Itaporanga, Dr. Vinicius
José Caetano Machado de Lima, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença na parte que condenou ao pagamento de multa cominatória no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
O Agravante pretende a reforma da r. decisão, sustentando,
em síntese: (i) cuida-se de ação de obrigação de fazer consistente em limitar os
descontos de amortização de mútuo bancário; (ii) a tutela provisória foi cumprida
tempestivamente; (iii) a multa cominatória deve ser excluída ou reduzida, pena de
enriquecimento sem causa; (iv) o juiz pode modificar o valor ou a periodicidade da
multa cominatória, caso verifique que se tornou excessiva. Assim, requer a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para acolher
a impugnação ao cumprimento de sentença e excluir ou reduzir a multa
cominatória.
Foi negada a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
177/178).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193957-68.2019.8.26.0000 -Voto no 29738
3
Pedido de reconsideração da decisão agravada (fls.
181/182), que foi indeferido (fl. 193).
Resposta ao recurso (fls. 184/186).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer, em fase de
cumprimento de sentença, ajuizada pela Agravada em face do Agravante.
Insurge-se o Agravante contra a r. decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença na parte que condenou-o ao
pagamento de multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Sustenta o Agravante, em suma, que teria cumprido a tutela
provisória tempestivamente; pretende a exclusão ou redução da multa
cominatória, pena de enriquecimento sem causa.
Respeitadas as razões recursais, o recurso não deve ser
provido.
Como bem decidiu o Juiz de Primeiro Grau e já adiantado
no despacho liminar, “a executada cumpriu tardiamente o comando
judicial. Percebe-se que a citação se deu em 11 de dezembro
de 2013, conforme fls. 39, e o executado apenas cumpriu com o
determinado no ano de 2015” (fl. 171).
Conforme já decidido anteriormente, a multa cominatória
impõe que a parte cumpra obrigação de fazer ou de não fazer, servindo de apoio
ao cumprimento da ordem judicial, nos termos dos arts. 497 e 537 do NCPC, e
84, §§ 4o e 5o, do CDC.
Neste sentido, a já citada lição de Fredie Didier Jr. et. al:
“Daí se torna ainda mais simples concluir que, no que
tange às diversas finalidades, a primeira (multa do
art. 461) visa coagir, pressionar psicologicamente o
destinatário da ordem para que a cumpra, ao tempo em
que a segunda (multa do art. 14, parágrafo único)
pretende, tão-somente, punir o contemptor (sujeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193957-68.2019.8.26.0000 -Voto no 29738
4
que desobedece ou embaraça cumprimento de medida
judicial).”1
Ressalva-se, contudo, que esta C. Câmara já reduziu e fixou
o limite de incidência da multa cominatória no caso em apreço, no julgamento do
agravo de instrumento no 2063535-15.2013.8.26.0000, assim ementado:
“TUTELA ANTECIPADA. Imposição de obrigações de fazer
e não fazer ao Agravante. Fixação de multa
cominatória. Admissibilidade. Artigos 461, §§ 4o e
5o, do CPC e artigo 84, §§ 4o e 5o, do CDC.
Necessidade, apenas, de redução do seu valor e de
limitação ao montante total da multa. Razoabilidade e
proporcionalidade. Redução ao valor de R$ 100,00 por
dia de descumprimento. Limitação de R$ 10.000,00 à
astreinte. Decisão reformada, neste ponto. Recurso
parcialmente provido.” (destacou-se)
Na ocasião do julgamento do agravo acima referido, discutia-
se a cominação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de
descumprimento, acaso o Banco Agravante não cumprisse obrigação de fazer
consistente em limitar os descontos de amortização de mútuo bancário.
O recurso foi parcialmente provido para reduzir o valor das
astreintes para R$ 100,00 (cem reais) diários e limitá-las ao teto de R$ 10.000,00
(dez mil reais), valor este razoável e proporcional ao cumprimento de
determinação judicial de baixa complexidade, o que está em consonância com os
parâmetros adotados por esta C. Câmara.
No v. acórdão proferido no julgamento do agravo de
instrumento no 2063535-15.2013.8.26.0000 foram considerados os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como “para evitar o
enriquecimento sem causa da Agravada e a imposição de sanção
muito severa ao Agravante”.
Portanto, não se há de falar em excesso de execução,
tampouco em abusividade do valor fixado para a multa cominatória, razão pela
qual de rigor a manutenção da decisão agravada.
1 Curso de direito processual civil: execução. 2a ed. Salvador: Jus Podivm, 2010, p. 452.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193957-68.2019.8.26.0000 -Voto no 29738
5
Recurso não provido.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator